Tribunal: TJMT
Processo: 1002319-51.2022.8.11.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002319-51.2022.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aquisição, Aquisição, Provas]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE VALTER OLIVEIRA DA ROSA - CPF: 403.718.161-49 (APELANTE), ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA - CPF: 557.446.131-53 (ADVOGADO), VILMA CORREIA DA ROSA GOUVEA - CPF: 964.766.301-30 (APELANTE), LENIR OLIVEIRA DA ROSA - CPF: 919.478.121-49 (APELANTE), ROZANA OLIVEIRA DA ROSA GARCIA - CPF: 000.065.851-08 (APELADO), ALESSANDRO GOMES RIBEIRO - CPF: 941.033.641-49 (ADVOGADO), ROSENI OLIVEIRA DA ROSA GOMES - CPF: 991.398.801-25 (APELADO), NIUVA MARIA OLIVEIRA DA ROSA BARROS - CPF: 011.186.621-99 (APELADO), TEREZINHA APARECIDA OLIVEIRA DA ROSA - CPF: 784.250.771-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no 1002319-51.2022.8.11.0007–Alta Floresta.

Apelantes
:
José Valter Oliveira da Rosa e outros.

Apelados
:
Rozana Oliveira da Rosa Garcia e outros.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA - HOMOLGAÇÃO DA PROVA TESTEMUNHAL PRODUZIDA – ALEGADA NULIDADE DA AUDIENCIA DE INSTRUÇÃO – CONTRADITA – NÃO CONHECIMENTO DO APELO.

A ação cautelar de produção antecipada de prova não possui natureza contenciosa, mas meramente conservatória de direito.
A sentença homologatória não comporta recurso,

conforme expressa previsão do artigo 382, § 4o do CPC, exceto contra decisão que indeferiu totalmente a produção da prova requerida, o que não é a hipótese dos autos.

Apelo não conhecido

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no 1002319-51.2022.8.11.0007–Alta Floresta.

Apelantes
:
José Valter Oliveira da Rosa e outros.

Apelados
:
Rozana Oliveira da Rosa Garcia e outros.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
José Valter Oliveira da Rosa e Outros
, em face da sentença proferida pelo MM. Juiz da 6a Vara de Alta Floresta, nos autos da Ação de Produção Antecipada de Prova manejada por
Rozana Oliveira da Rosa Garcia e outros
, que homologou por sentença a prova produzida nos autos, para produzir seus jurídicos e legais efeitos,

Nas razões recursais os apelantes sustentam, em preliminar, o cerceamento de defesa, alegando que apresentou contradita à testemunha arrolada pelos autores, a qual confessou ser amigo das partes, o que foi ignorada pela magistrada que presidia a solenidade.

Seguem apontando a desnecessidade de prova oral sobre fatos já provados por documentos, haja vista que o imóvel rural de matrícula n. 22.245 é de titularidade exclusiva do falecido, ao passo que o imóvel rural de matrícula 4.30, pertence exclusivamente ao herdeiro, ora apelante José Valter.

Pontuam que o intento dos apelados é tumultuar o processo de inventario.

Forte em tais argumentos, pedem seja provido o apelo para anular a sentença homologatória, ou subsidiariamente, a nulidade da audiência para acolher a contradita da testemunha.

Contrarrazões no id n. 156420946.

É o relatório.

Cuiabá, 03 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no 1002319-51.2022.8.11.0007–Alta Floresta.

Apelantes
:
José Valter Oliveira da Rosa e outros.

Apelados
:
Rozana Oliveira da Rosa Garcia e outros.

V O T O

A valer, o recurso não deve ultrapassar a barreira do juízo de admissibilidade. Explico.

Cinge-se a ação originaria de pedido de produção antecipada de prova ajuizada por Rozana Oliveira da Rosa e Outros, na qual visavam homologar por sentença o reconhecimento da confissão de que o Sr. João Correia da Rosa, pai dos litigantes, era proprietário de 8 alqueires de terra.

Assim, requereram a produção antecipada de prova testemunhal

para

oitiva pessoal dos réus e testemunhas.

Decorrida a marcha processual, designada audiência de

instrução, foram colhidos os depoimentos das partes e das testemunhas arroladas, homologando-se a desistência das testemunhas remanescentes, seguido das razões remissivas.

Ato contínuo, o juiz
a quo
proferiu sentença homologando a prova produzida.

Insurgem-se os recorrentes questionando a nulidade da audiência instrutória, em razão da contradita de testemunha, e apontam
a desnecessidade de prova oral sobre fatos já provados por documentos
.

Todavia, baldados os argumentos vertidos, a sentença prolatada não comporta recurso, pois, conforme expressa dicção do artigo 382, § 4o do CPC, é vedada a apresentação de defesa ou recurso no processo de produção antecipada de prova, exceto contra decisão que indeferiu totalmente a produção da prova requerida, conforme segue:

“Art. 382. Na petição, o requerente apresentará as razões que justificam a necessidade de antecipação da prova e mencionará com precisão os fatos sobre os quais a prova há de recair.

(...)

§ 4o Neste procedimento, não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário”
.

Deveras, como se sabe, a ação cautelar de produção antecipada de prova não possui natureza contenciosa, mas meramente conservatória de direito. Constitui instrumento da função jurisdicional que tem por escopo, por meio de uma prestação provisória, preservar a prova do perigo de desaparecimento pelo tempo, nada mais.

Assim, a ação de produção antecipada de provas de natureza satisfativa, com fulcro no artigo 381, incisos II e III, e 382, §1o, do CPC, trata-se de um procedimento em que a sentença tem caráter meramente homologatório, não se define a responsabilidade das partes, o que é próprio da ação principal, mas apenas se produz a prova requerida, não sendo lícito emitir Juízo de valor sobre os fatos e documentos que, por meio dela, se pretende demonstrar.

Nesse sentido, colaciono precedente desta Corte.

“APELAÇÃO CÍVEL –
CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA PERICIAL –
PRELIMINAR SUSCITADA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES – INADMISSIBILIDADE RECURSAL
– SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA – DECISÃO IRRECORRÍVEL
(CPC/2015, ART. 382, § 4o)– NÃO CONHECIMENTO. Em procedimento de produção antecipada de prova, de que trata o art. 382 do CPC/15, somente cabe recurso da decisão que indefere a produção probatória, conforme expressamente previsto no § 4o do art. 382 do citado Códex. Precedentes do STJ. Apelo não conhecido”.
( RAC 10014806920208110080, 3a Câmara de Direito Privado.

Rel. Desa.

Antônia Siqueira Goncalves, J. 14.04.21)

Na mesma toada, os Tribunais Pátrios.

“APELAÇÃO CÍVEL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. DETERMINADA A PRODUÇÃO. DESCABIMENTO DE RECURSO
. Não se conhece de recurso interposto em ação autônoma de produção antecipada de prova eis que não admissível, conforme disposto no art. 382, § 4o do CPC,
salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção de prova pleiteada pelo requerente, o que não o caso dos autos. NÃO CONHECERAM DO RECURSO DE APELAÇÃO”.
(TJRS. RAC

n. 50147303420218210001. 6a Câmara Cível, Rel. Desa. Eliziana da Silveira Perez,

j. 31.10.22 - negritei)

Portanto, tendo em vista que a Lei Processual, ao regular o procedimento, expressamente prevê apenas o cabimento de recurso da decisão que indefere a antecipação de prova, não há como dar prosseguimento ao apelo.

Desta feita
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação.

Cuiabá, 03 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024